Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-91.2020.8.11.0011
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001460-91.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESMAEL RODRIGUES ALVAREZ - CPF: 980.819.691-87 (RECORRIDO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET
– COBRANÇA INDEVIDA ACIMA DO VALOR DO PLANO CONTRATADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE UTILIZAÇÃO ADICIONAL – RECLAMAÇÃO REGISTRADA – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da cobrança acima do valor do plano contratado e pelo não cancelamento dos serviços cobrados indevidamente na via administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), bem como a restituir os valores cobrados indevidamente das faturas de maço e abril/2020, conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o requerido, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, bem como para CONDENAR o mesmo à devolução dos valores cobrados acima do contratado, referentes às faturas dos meses de março e abril de 2020, monetariamente corrigido até a data do efetivo pagamento, cujo montante será liquidado em fase própria.

Julgo extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,.

Ainda, DECLARO INDEVIDA as faturas expedidas em valor acima do contratado, devendo a requerida tomar as providências cabíveis para fins de efetivar as baixas necessárias em seu sistema interno, sob pena de multa diária.

DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas).

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, posto que agiu no exercício regular de seu direito, pois as cobranças são devidas, uma vez que solicitado pacote adicional.

Alegou que não praticou qualquer ato ilícito, a inexistência de danos morais a serem indenizados, posto que não comprovados.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral e restituição de valores cobrados acima do contratado, uma vez que contratou plano de telefonia e internet pelo valor fixo de R$ 54,99, no entanto passou a sofrer cobranças em valores superiores, mesmo após contestar a fatura, conforme protocolo indicado. A parte promovida alega contratação de pacote adicional, sendo legítima a cobrança.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que comprovada a cobrança acima do plano contratado, bem como comprovada a reclamação administrativa, conforme protocolo indicado, contestando a alegada contratação de plano adicional.

Assim, a parte promovida não comprovou a legitimidade das cobranças, nem mesmo procedeu o cancelamento dos serviços cobrados acima do contratado, após solicitação do consumidor, conforme protocolo constante dos autos.

Restou cabalmente comprovada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral em valor razoável, bem como, à repetição do indébito referente à cobrança acima do plano contratado.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Nesta conformidade, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela recorrente Tim, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020